Tribunal: TJMT
Processo: 1009607-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
RAI n.o 1009607-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO ARANTES FILHO
AGRAVADO: ALTINO ARANTES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ARANTES DA SILVA em face da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1001477-05.2021.8.11.0008 ajuizada por ALTINO ARANTES DA SILVA, deferiu a medida liminar de interdito proibitório pleiteada pelo agravado, determinando a expedição de mandado proibitório, sendo que em caso de turbação ou esbulho provocado pela parte requerida, incidirá em multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato, para o caso de descumprimento da medida liminar concedida, ressalvadas as perdas e danos oriundos de eventual ato ilícito do requerido.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que o autor/agravado ALTINO ARANTES FILHO alegou que seria possuidor do imóvel rural, denominado “Chácara Girassol”, com área de 290,40ha (duzentos e noventa hectares e quarenta ares), tendo supostamente recebido a posse de seu genitor - BENEDITO ARANTES -, por sucessão.
Informou o autor/agravado que seu genitor teria adquirido a posse por força de EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE ACORDO JUDICIAL, que tramitou na Comarca de Rosário Oeste sob no 804/1980, promovida em desfavor de JOÃO ARANTES DE SOUZA e sua consorte AMEDINA OURIVES ARANTES.
Aduziu que desde 08/05/1981, data da formalização e homologação do TERMO DE ACORDO JUDICIAL, nos autos da Medida de Atentado no 823/1980, transladada para o feito principal no 804/1980, restaria pacificada a posse do autor/agravado ALTINO ARANTES DA SILVA no imóvel em questão, sendo o pacto levado à execução e registro perante o Cartório do Primeiro Ofício daquela Comarca, em 26/08/1982.
Ponderou o autor/agravado em sua inicial que o réu/agravante JOÃO ARANTES FILHO, sucessor de JOÃO ARANTES DE SOUZA e AMEDINA OURIVES ARANTES, supostamente estaria criando embaraços ao exercício da posse, destruindo marcos divisórios e benfeitorias do imóvel e que em 22/02/2021, terceiras pessoas teriam adentrado no imóvel sob o argumento de realização de limpeza e para cercar as divisas de terras supostamente vendidas a seu patrão pelo réu/agravante.
Informou ainda em 20/04/2021, o réu/agravante supostamente teria contratado pessoal para invadir o imóvel e iniciar a edificação de uma nova cerca, sendo que, diante do temor em sofrer turbação da posse ou até mesmo esbulho, ajuizara a presente demanda, obtendo a liminar possessória.
Por outro lado, analisando o presente agravo de instrumento e os documentos juntados, denota-se que o réu/agravante JOÃO ARANTES DA SILVA, informa que o autor/agravado, ao interpor a demanda possessória, agiu de má-fé diante da omissão de documentos que poderia influenciar o juízo singular na apreciação da liminar, uma vez que a área de 290,40 hectares sob Matrícula no 5146, objeto da presente demanda, foi transmitida pelo genitor do réu/agravante JOÃO ARANTES DE SOUZA ao seu irmão Sr. BENEDITO ARANTES, através da Carta de Sentença n.o 804/80, registrada no livro 2T, em 12/04/83, isso tudo conforme cadeia dominial da matrícula em questão.
Pois bem.
Examinando a aludida matrícula de ID no 89391953, juntada neste recurso, verifica-se da cadeia dominical que, inicialmente, conforme R-1-5146 01, a Matrícula no 5146 continha 290,40 hectares, correspondendo a 120,00 alqueires, tendo como transmitentes JOÃO ARANTES DE SOUZA e SUA ESPOSA e adquirente: BENEDITO ARANTES, em 12/04/1983.
Seguindo a cadeia dominial, consta na AV-2-5146, a informação que referida matrícula foi partilhada quando da separação do adquirente BENEDITO ARANTES com ESTEVINA SILVIA ARANTES, na seguinte forma: “Av-2-5146 - Procede-se a averbação do mandado judicial expedido nos autos da ação de separação litigiosa de n.o 3.84.06.014.05 requerida por Estevina Silva Arantes contra Benedito Arantes - Cartório do 4o Ofício da Comarca de Cuiabá, assinado pelo Dr. Erlon Carvalho, juiz de direito da 3a Vara Cível, em 09.11.84, para ficar constando que a área de 120 alqueires será partilhada assim: 40 alqueires para Estevina da Silva, sendo que está usará o seu nome de Solteira, e 80 alqueires para o Sr. Benedito Arantes, em 25.01.85”
Ou seja, dos 120 alqueires paulistas iniciais (290,40 hectares), 40 alqueires (96,8 hectares) foi partilhado para a Sr. ESTELVINA SILVA ARANTES quando da separação litigiosa com o Sr. BENEDITO ARANTES, ficando este com os 80 alqueires restantes (193,6 hectares).
Ainda, consta na Matrícula no 5146, a AV-5-5146 – que foi vendida a área de 24,20 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, que recebeu o número da Matrícula 10608, fls. 01, livro 02, tendo como adquirente o Sr. JOSUE MASIERI, em 21/06/1989.
Na sequência, consta na Matrícula 5146, a AV-6-5146 que foi vendida a área de 25,00 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, a qual recebeu a Matrícula no 12.729, fl. 01, livro 02, tendo como adquirente o Sr. ELIAS BATISTA DE SOUZA, em 28/06/1993.
De igual sorte, consta da Matrícula no 5146, a AV-7-5146 a venda da área de 36.30 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, que recebeu a Matrícula no 12.918, fl. 01, livro 02, tendo como adquirente o Sr. ADVALDO INÁCIO PEREIRA, em 22/10/1993.
E finalmente, consta da Matrícula no 5146, a AV-8-5146, a venda da área de 108,10 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, que recebeu a Matrícula no 14.052, fl. 01, livro 02, tendo como adquirente o Sr. VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS, 24/09/1994.
Observa-se pela matrícula juntada pelo réu/agravante, que a soma das porções das áreas vendidas pelo genitor do autor/agravado de 193,6 hectares, equivale à mesma área que coube ao mesmo na separação judicial, conforme AV-2.5146 da Matrícula no 5146.
Ainda, verificando na origem os autos principais, observa-se que foi juntada pelo próprio autor/agravado a “CERTIDÃO DE ÓBITO” de seu genitor BENEDITO ARANTES (ID no 54946498 – autos de origem), onde consta que o mesmo faleceu em 05/09/1997, cujo declarante foi o próprio autor/agravado, o qual informou que o “de cujus” não deixou bens a inventariar.
Feitas tais ponderações, passo a decidir a liminar recursal.
Pelos argumentos trazidos no presente recurso e nos autos principais, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito resta evidente diante da incongruência apresentada pelo autor/agravado, uma vez que na inicial do interdito proibitório alegou ser possuidor de um imóvel rural com área de 290,40 hectares, recebido de seu genitor por sucessão que adquiriu a posse por força de EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE ACORDO.
No entanto, pelos documentos juntados no recurso, verifica-se que o seu genitor havia vendido a sua parte do imóvel (193,6 hectares) para terceiros, já que a outra parte (96,8 hectares) foi partilhado para a Sr. ESTELVINA SILVA ARANTES quando da separação judicial de ambos. E pior, como declarante do óbito do genitor, informou que este não deixou bem a inventariar.
Desta forma, entendo que seja fundamental a audiência de justificação da prévia – até porque, em que pese praticamente todo o Sítio Girassol ter sido vendido para terceiros, certo é que tal venda ocorreu na década de 80 e 90, bem como o falecimento de BENEDITO ARANTES ocorreu na década de 90, ficando dúvida se o autor/agravado permaneceu na posse da área após as alienações ou se adentrou depois, razão pela qual se torna imperiosa e imprescindível a justificação prévia da posse para que tal dúvida seja elucidada.
Ademais, tratando-se de ações possessórias, é rara a hipótese processual em que os fatos estejam documentalmente provados, principalmente no tocante à posse, pelo que a audiência de justificação da prévia, na quase totalidade dos casos, é aconselhável e necessária, somente podendo ser dispensada segundo o prudente arbítrio do Juiz, naquelas raras hipóteses em que esses fatos, peculiares e típicos, sejam objeto de prova pré-constituída, que não é o caso.
Portanto, assim é que, nesta sede de cognição sumária, não havendo sido realizada a audiência de justificação, e fazendo-se necessário perquirir fatos que comprovem as alegações do autor/agravado da ação de interdito proibitório, mostra-se prudente que a medida liminar seja examinada, após justificação prévia, a critério do ilustre magistrado a quo, posto que somente assim será possível uma justa e coerente prestação jurisdicional, evitando-se prejuízos às partes, em especial ao agravante.
Desta feita, defiro a liminar pretendida para suspender os efeitos da decisão agravada, devendo o douto Juízo singular designar audiência de justificação prévia para posteriormente apreciar a liminar.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações, procedendo-se em seguida à redistribuição na forma regimental.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões.
Após, redistribua-se na forma regimental
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADARIO
Desembargadora Plantonista